Tribunal: TJSP
Processo: 1033502-17.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por Danos Morais e Materiais – Fato do Serviço – Alegação do autor de que ingressou na loja ré, situada no Shopping Center Norte, portando sacolas de compras realizadas em outro estabelecimento, ao que foi orientado por uma vendedora a depositá-las em um balcão para que pudesse ser melhor atendido – Sacolas que, ao final das compras realizadas, acabaram sendo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por Danos Morais e Materiais – Fato do Serviço – Alegação do autor de que ingressou na loja ré, situada no Shopping Center Norte, portando sacolas de compras realizadas em outro estabelecimento, ao que foi orientado por uma vendedora a depositá-las em um balcão para que pudesse ser melhor atendido – Sacolas que, ao final das compras realizadas, acabaram sendo subtraídas, sem que ninguém soubesse explicar o ocorrido – Autor que, diante disso, ingressou com esta demanda, pretendendo o ressarcimento dos danos morais e materiais experimentados – Sentença de procedência com condenação da loja e da empresa administradora do shopping ao pagamento de R$389,70 a título de reparação material, e de R$5.000,00 pelos danos morais experimentados – Insurgência das rés.
PRELIMINAR – Arguição de ilegitimidade de parte pela empresa administradora do Shopping Center Norte – Rejeição – Segurança das lojas e das áreas comuns do shopping, que integra a atividade principal desempenhada pela administradora – Responsabilidade solidária evidenciada, nos termos do art. 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
MÉRITO – Elementos dos autos que não confirmam minimamente as alegações vertidas na petição inicial – Acolhimento do pedido inicial que dependia da prova de que o autor efetivamente portava sacolas ao ingressar na loja apelante, de que as prepostas do estabelecimento assumiram o dever de guarda dos pertences dele, e de que a subtração teria ocorrido naquele local – Descabimento de inversão do ônus probatório, posto não se enquadrar o caso concreto no previsto no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor – Autor que apresentou apenas notas fiscais das compras realizadas no dia dos fatos, e nada mais – Loja ré que arrolou duas testemunhas, as quais foram assertivas ao pontuar que não é política da loja guardar sacolas de compras dos clientes, certo de que não teria sido feita essa sugestão ao autor – Esclarecimento das testemunhais, ainda, de que o autor entrou na loja perto do horário de fechamento, o que se confirma pelas notas fiscais apresentadas, razão pela qual, enquanto ele esteve em atendimento, e depois que ele foi embora, ninguém mais, além de três vendedoras, esteve no local, o que torna questionável tenha a subtração, se é que procedida, ocorrido no interior da loja – Fato do serviço não comprovado – Sentença reformada, com julgamento de improcedência – RECURSOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033502-17.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SUIL
PRESENTES
LTDA
e
CENTER
NORTE
S
A
CONSTRUÇAO
EMPREENDIMENTO ADMINISTRAÇAO E PARTICIPAÇAO, é apelado
VANDERLAN PEREIRA GONÇALVES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AOS RECURSOS.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033502-17.2017.8.26.0001 -Voto no 03195C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1033502-17.2017.8.26.0001
Comarca: 1a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Magistrado(a): Dr(a). Ariane de Fatima Alves Dias Paukoski
Simoni
Apelante: Suil Presentes Ltda.
Apelante: Center Norte S.A. Construção Empreendimento
Administração e Participação
Apelado: Vanderlan Pereira Gonçalves Junior
Voto no 03195C
APELAÇÃO CÍVEL
Indenização por Danos
Morais e Materiais Fato do Serviço Alegação do
autor de que ingressou na loja ré, situada no Shopping
Center Norte, portando sacolas de compras realizadas
em outro estabelecimento, ao que foi orientado por
uma vendedora a depositá-las em um balcão para que
pudesse ser melhor atendido Sacolas que, ao final
das compras realizadas, acabaram sendo subtraídas,
sem que ninguém soubesse explicar o ocorrido

Autor que, diante disso, ingressou com esta demanda,
pretendendo o ressarcimento dos danos morais e
materiais experimentados Sentença de procedência
com condenação da loja e da empresa administradora
do shopping ao pagamento de R$389,70 a título de
reparação material, e de R$5.000,00 pelos danos
morais experimentados Insurgência das rés.
PRELIMINAR
Arguição de ilegitimidade de parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033502-17.2017.8.26.0001 -Voto no 03195C
3
pela empresa administradora do Shopping Center
Norte Rejeição Segurança das lojas e das áreas
comuns do shopping, que integra a atividade principal
desempenhada
pela
administradora

Responsabilidade solidária evidenciada, nos termos
do art. 7o, parágrafo único do Código de Defesa do
Consumidor.
MÉRITO Elementos dos autos que não confirmam
minimamente as alegações vertidas na petição inicial
Acolhimento do pedido inicial que dependia da prova
de que o autor efetivamente portava sacolas ao
ingressar na loja apelante, de que as prepostas do
estabelecimento assumiram o dever de guarda dos
pertences dele, e de que a subtração teria ocorrido
naquele local
Descabimento de inversão do ônus
probatório, posto não se enquadrar o caso concreto no
previsto no art. 6o, VIII do Código de Defesa do
Consumidor
Autor que apresentou apenas notas
fiscais das compras realizadas no dia dos fatos, e
nada mais Loja ré que arrolou duas testemunhas, as
quais foram assertivas ao pontuar que não é política
da loja guardar sacolas de compras dos clientes, certo
de que não teria sido feita essa sugestão ao autor
Esclarecimento das testemunhais, ainda, de que o
autor entrou na loja perto do horário de fechamento, o
que se confirma pelas notas fiscais apresentadas,
razão pela qual, enquanto ele esteve em atendimento,
e depois que ele foi embora, ninguém mais, além de
três vendedoras, esteve no local, o que torna
questionável tenha a subtração, se é que procedida,
ocorrido no interior da loja
Fato do serviço não
comprovado Sentença reformada, com julgamento
de improcedência RECURSOS PROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033502-17.2017.8.26.0001 -Voto no 03195C
4
Trata-se de apelações tiradas da r. sentença de fls.
128/136, cujo relatório adoto, que julgou procedente a “ação
indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por
Vanderlan Pereira Gonçalves contra Suil Presentes Ltda. e
Center Norte S.A. construção, Empreendimento, Administração
e Participação, para condenar estas últimas, solidariamente, ao
pagamento de R$389,70, a título de reparação material, e de
R$5.000,00 por danos morais, em razão do furto de bens no
interior do Shopping Center Norte.
Insurge-se a ré Center Norte S.A., que foi revel em primeiro
grau, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, na medida
em que os fatos narrados na petição inicial ocorreram no interior
do estabelecimento da corré Suil Presentes, local onde não
possui qualquer ingerência, sendo que, por outro lado, se dano
houve ao apelado, tal decorreu de ato a ele próprio imputável ou,
no mínimo, em razão de fato de terceiro. No mérito, reitera que
não pode ser responsabilizada pelos atos ocorridos no interior
das lojas do Shopping Center Norte, nem mesmo de forma
solidária, posto que não presta qualquer tipo de serviço nos
referidos estabelecimentos. Afirma, ainda, que não lhe foi
transferida a responsabilidade pelo depósito de bens pessoais do
apelado, cuja guarda competia a ele próprio. Argumenta que o
apelado não trouxe um elemento sequer a respeito do furto
alegado, ressaltando que as funcionárias da corré Suil Presentes,
ouvidas em Juízo, foram assentes de que ele não portava sacola
alguma quando adentrou à loja. Pondera que sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033502-17.2017.8.26.0001 -Voto no 03195C
5
demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, não há
dever de indenizar. Ressalta que os danos morais não foram
comprovados, não havendo que se falar em presunção deles, no
caso concreto. Pugna pelo provimento do recurso, com
acolhimento da matéria preliminar, ou então, com julgamento de
improcedência do pedido inicial (fls. 138/163).
Recorre, também, a corré Suil Presentes Ltda.
ME,
aduzindo que em instrução processual foi a única a produzir
prova testemunhal idônea sobre o ocorrido, o que confirmou a
sua tese de defesa, no sentido de que os objetos subtraídos do
apelado nunca estiveram sob seus cuidados, mas sim sob a
guarda e vigilância dele próprio. Defende que o descuido do
cliente não é causa suficiente a configurar falha dos serviços
prestados. Afirma que o apelado provavelmente deixou suas
sacolas de compras sobre cadeiras ou local de que não se
recorda, descuidando dos seus pertences e negligenciando a sua
guarda, não sofrendo qualquer tipo de violência ou ameaça
enquanto esteve no interior da loja. Entende que mesmo sob os
postulados da responsabilidade objetiva, diante da absoluta falta
de provas dos fatos narrados na petição inicial, o acolhimento do
pedido seria inviável. Pede, assim, pelo provimento do apelo,
com julgamento de improcedência do pedido inicial (fls. 179/187).
Recursos tempestivos, bem preparados e respondidos (fls.
193/209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033502-17.2017.8.26.0001 -Voto no 03195C
6
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela apelante Center Norte S.A.
Isso porque, na qualidade de administradora do Shopping
Center Norte, o zelo pela segurança de clientes que transitam em
lojas e espaços comuns do estabelecimento, integra o objeto da
sua atividade principal.
Nesse cenário, levando em conta os fatos controvertidos
nos autos, não há dúvida de que a apelante Center Norte S.A.
integra a cadeia de consumo, a autorizar a sua responsabilidade
solidária sobre os danos narrados na petição inicial (art. 7o,
parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor).
Superada essa questão, quanto ao mérito, as insurgências
merecem prosperar.
Deflui dos autos que o apelado, no dia 17.09.2017,
compareceu ao Shopping Center Norte acompanhado de sua
filha, que estava prestes a completar 15 anos, a fim de adquirir
sapatos e cosméticos para que ela pudesse utilizar em sua festa
de debutante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033502-17.2017.8.26.0001 -Voto no 03195C
7
Pondera que, inicialmente, adquiriu dois pares de calçados
e um cinto, para si e para a menor, em loja especializada e,
posteriormente, dirigiu-se à loja Suil Presentes, demandada nos
autos.
Afirma o apelado que ao adentrar na loja ré, foi orientado
por uma vendedora a acomodar suas sacolas em um balcão,
para que ficasse mais confortável durante as compras, sendo que
ela tomaria conta dos seus pertences, tendo ele assim procedido.
Sustenta que ao escolher os produtos que iria levar e se
dirigir ao caixa para pagamento, foi surpreendido ao constatar
que suas sacolas não mais se encontravam no balcão, ao que foi
informado pela vendedora que uma senhora utilizando uma
camiseta com estampa escrita “em treinamento” havia levado as
sacolas como se dela fossem.
Entende que as apelantes falharam no dever de segurança
que lhes competia, razão pela qual ingressou com esta demanda,
pugnando pelo ressarcimento dos danos morais e materiais
sofridos.
A r. sentença, entendendo configurado fato do serviço
prestado, julgou o pedido inicial procedente, com condenação
das rés ao pagamento de indenização de R$389,79 a título de
reparação material, e de R$5.000,00 pelos danos morais sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033502-17.2017.8.26.0001 -Voto no 03195C
8
É contra isso que se voltam os recursos.
Pois bem.
É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as
partes tem natureza de consumo, afinal, o apelado se enquadra
no conceito de “destinatário final” dos serviços prestados (art. 2o
do Código de Defesa do Consumidor), ao mesmo tempo em que
as apelantes desenvolvem suas atividades no mercado de massa
(art. 3o do Código de Defesa do Consumidor), razão pela qual o
deslinde da causa deve se pautar no Estatuto Consumerista,
inclusive no que se refere aos postulados da responsabilidade
objetiva.
Em que pese isso, como venho me posicionando em casos
parelhos, a prova dos fatos alegados na petição inicial, a teor do
que estabelece o art. 373, I do Código de Defesa do Consumidor,
incumbe, em regra, ao consumidor.
A inversão do ônus probatório somente pode ser autorizada
em casos excepcionais, em que o julgador constate a
verossimilhança das alegações vertidas na petição inicial, ou
então se verificada a hipossuficiência do consumidor segundo as
regras ordinárias de experiência (art. 6o, VIII do Código de Defesa
do Consumidor).
Em concreto, não sendo verossímeis as assertivas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033502-17.2017.8.26.0001 -Voto no 03195C
9
apelado, e não sendo ele hipossuficiente no que se refere à prova
dos fatos que alegou, não era caso de inversão do ônus
probatório.
Quanto ao circuito interno de segurança da loja apelante, é
de conhecimento geral que o armazenamento de imagens é
realizado por curto período, normalmente em torno de 30 dias,
cabendo ao consumidor, se entender necessário, solicitar a
disponibilização dos vídeos em tempo hábil, ainda que por via
judicial.
Com essa cautela, contudo, não agiu o apelado, que
ingressou com esta demanda em 01.11.2017, mais de 30 dias
depois do ocorrido (17.09.2017), sem que qualquer pedido liminar
quanto à disponibilização das imagens fosse deduzido.
Ainda que assim não fosse, verifico pelos depoimentos
testemunhais colhidos em Juízo (fls. 98/102) que a câmera de
segurança da loja era apontada apenas para os caixas, de modo
que as imagens pouco contribuiriam à elucidação do ocorrido.
Nesse contexto, contrariamente ao que foi dito pelo d. Juízo
a quo, a ausência de disponibilização das imagens das câmeras
de segurança da loja nos autos, não pode ser utilizada em
desfavor das apelantes.
Dito isso, observo que o acolhimento da pretensão inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033502-17.2017.8.26.0001 -Voto no 03195C
10
dependida da comprovação de três fatos essenciais: o primeiro,
de que o apelado de fato ingressou na loja apelante portando
sacolas de compras. O segundo, de que a loja apelante assumiu,
efetivamente, o dever de guarda dos pertences do cliente. O
terceiro, de que a subtração das sacolas se deu no interior da
loja.
Analisando a petição inicial, verifico que o apelado instruiu a
peça apenas com as notas fiscais das compras realizadas na loja
de calçados e, depois, no estabelecimento da apelante Suil
Presentes (fls. 41/42). Nada mais.
A única testemunha que o apelado havia arrolado, gerente
da loja de calçados onde fez as compras que, a final, foram
subtraídas, acabou não sendo ouvida em Juízo (por desistência),
certo de que ela, de fato, nada saberia dizer sobre a subtração
supostamente ocorrida.
Por outro lado, as duas testemunhas arroladas pela
apelante Suil Presentes, foram claras ao consignar que em
nenhum momento orientaram que o apelado depositasse suas
sacolas em algum local da loja, posto que tal não integra a
política do estabelecimento.
Ainda, a vendedora que atendeu especificamente o apelado
no dia dos fatos, Isabel, disse não se recordar de ter visto ele
portando sacolas de compra, assegurando que não o orientou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033502-17.2017.8.26.0001 -Voto no 03195C
11
deixar seus pertences em um balcão, como alegado na petição
inicial (fls. 96/97).
A testemunha Camila, que trabalhava na loja apelante no
dia do ocorrido, a despeito de não saber informar se o apelado
portava sacolas, pois não foi a responsável pelo atendimento
dele, assegurou que no período em que ele esteve no
estabelecimento, em horário bastante próximo ao fechamento (o
que se confirma pelas notas fiscais de compra de fls. 40,
indicando horários de 20h e 20:02h), apenas ele, sua filha, sua
esposa e duas vendedoras se encontravam no local. Ninguém
mais (fls. 98/100).
Nesse contexto, algumas conclusões podem ser extraídas:
i)
se o apelado de fato portava sacolas de compra e as
deixou em algum balcão ou cadeira da loja Suil
Presentes, o fez por mera liberalidade, sem que as
vendedoras o tivessem orientado nesse sentido;
ii)
a apelante Suil Presentes, diante disso, não assumiu
a obrigação de guarda dos pertences do apelado;
iii)
se nenhuma outra pessoa havia adentrado no
estabelecimento durante o atendimento prestado ao
apelado, tampouco depois que ele havia ido embora -
posto que a loja já estava encerrando o expediente -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033502-17.2017.8.26.0001 -Voto no 03195C
12
nem mesmo a tese de que os bens foram subtraídos
no interior do estabelecimento restou minimamente
comprovada.
Nesse cenário, sem que tenha havido prova da conduta
lesiva imputada às apelantes e, portanto, da falha no serviço
prestado (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), inviável
sejam elas condenadas ao pagamento de indenização, na forma
pretendida nos autos.
O caso, portanto, é de reforma da r. sentença, nos termos
acima indicados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO aos
recursos, para julgar improcedente o pedido inicial (art. 487, I do
Código de Processo Civil).
Diante desse resultado, condeno o apelado ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa,
já abrangida a majoração pela interposição deste apelo (art. 85, §
11 do Código de Processo Civil).
RODOLFO PELLIZARI
Relator